Tribunal: TJSP
Processo: 2189408-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Penhora da parte ideal de 20% da nua-propriedade do imóvel objeto da matrícula 2752 do 2o CRI de São Bernardo do Campo/SP - Pretensão à impenhorabilidade do bem de família - Inadmissibilidade - Existência de usufruto vitalício em favor de terceiro, ora genitora da coexecutada Silvana - Gravame que não impede a penhora, desde que respeitados os

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Penhora da parte ideal de 20% da nua-propriedade do imóvel objeto da matrícula 2752 do 2o CRI de São Bernardo do Campo/SP - Pretensão à impenhorabilidade do bem de família - Inadmissibilidade - Existência de usufruto vitalício em favor de terceiro, ora genitora da coexecutada Silvana - Gravame que não impede a penhora, desde que respeitados os direitos do usufrutuário mesmo após a alienação ou adjudicação - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal - Penhora que se mostra formalmente hígida - Decisão confirmada - Recurso desprovido.